Tribunal: TJDFT
Processo: 0755794-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0755794-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO, DEIJANIRA DA SILVA SANTANA DOS SANTOS, TERESINHA DE AZEVEDO DANTAS, MANUEL GOMEZ MARTINEZ, ELZA PASTOR MARTINEZ, NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 16a Vara de Cível de Brasília, que homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou a expedição de alvará de levantamento de quantias em favor dos exequentes, no cumprimento de sentença n.o 0007239-23.1999.8.07.0001 movido por JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO e outros. Na origem, após a apresentação dos cálculos judiciais, as partes se manifestaram aquiescendo quanto ao valor apurado, todavia, o executado, ora agravante, mesmo a eles não se opondo, requereu a suspensão do processo até o julgamento do AREsp no 3049210/DF, onde se discute a aplicação da taxa Selic como índice único de juros e correção monetária, conforme os Temas 176 e 1368 do STJ e o art. 406 do Código Civil. Sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos: Os autos foram encaminhados à Contadoria, que apresentou os cálculos de id 255084711. As partes foram intimadas a se manifestar. Os exequentes concordaram com os cálculos, ressalvando verificação de eventual débito nascido entre a data do cálculo, agosto de 2025, e o efetivo levantamento. O executado informou não ter “quaisquer outras considerações a fazer acerca dessas contas” e pugnou pela suspensão do processo até julgamento do AREsp no 3049210 / DF - 2025/0356070-4. Decido. Não havendo impugnação, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de id 255084711. Com relação ao Tema 1368 STJ, verifico que não é prejudicial à apreciação dos cálculos. Isso porque os cálculos discutidos nesses autos foram homologados pela decisão de 162725716. O despacho de id 252079208 encaminhou os autos à Contadoria e determinou que os cálculos deveriam respeitar os parâmetros da perícia contábil anteriormente realizada e homologada. Os cálculos apresentados pela Contadoria atenderam à determinação e estão em consonância com a decisão que homologou os cálculos periciais. O julgado do STJ, por ser posterior ao laudo pericial e à referida decisão homologatória não se aplica ao caso, tendo em vista o trânsito em julgado dessa decisão homologatória. Assim, não prospera a pretensão do executado. EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor dos exequentes para recebimento de R$ 887.999,51 na conta indicada ao id 256104887 – saldos das contas indicadas aos id’s 245724595 - Pág. 1 a 245724637 - Pág. 1. Expedido o alvará, informem os exequentes se há diferença devida em razão da data do cálculo, agosto de 2025, e o efetivo recebimento. Prazo de 15 dias. O silêncio será entendido como quitação plena e consequente liberação do saldo remanescente em favor do executado. Ficam as partes intimadas. (grifos de origem) Nada obstante, o executado opôs embargos de declaração (ID 258193012) que foram rejeitados pela decisão integrativa ID 258492579. Ainda inconformado, interpõe agravo de instrumento, com o devido preparo, pugnando pelo provimento do recurso, para o fim de obter liminarmente o efeito suspensivo da decisão acima transcrita. Em suas razões, o agravante argumenta que a decisão agravada é prematura ao autorizar o levantamento integral dos valores, pois havia requerido o sobrestamento do feito até o julgamento do AREsp no 3049210/DF, que trata da aplicação da taxa Selic como índice único de juros e correção monetária, conforme os Temas 176 e 1368 do STJ e o art. 406 do Código Civil. Defende que a Lei no 14.905/2024 confirmou esse entendimento, tornando expressa a aplicação da Selic como taxa legal, alegando que a decisão é contraditória ao afastar a incidência do Tema 1368/STJ sob o argumento de trânsito em julgado da homologação anterior, pois a tese vinculante deve prevalecer. Afirma que o sobrestamento não causaria prejuízo aos agravados, já que os valores permaneceriam em juízo com correção bancária, e que a expedição do alvará representa risco de irreversibilidade e dificuldade de devolução. Sustenta a probabilidade de êxito no recurso pendente no STJ e, subsidiariamente, requer a imposição de caução idônea para levantamento ou, ainda, que seja liberada apenas a quantia incontroversa, com retorno dos autos à contadoria para recálculo aplicando a taxa Selic. Postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo para impedir a expedição do alvará até o julgamento do recurso especial AREsp no 3049210/DF e, subsidiariamente, a prestação de caução ou liberação parcial dos valores, com recálculo pela Selic. Não houve reconsideração da decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento. Cumpre, então, analisar o pedido de concessão do efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do art. 995, parágrafo único, também do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia consiste em definir se a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de alvará deve ser suspensa. Em breve releitura dos autos na origem, nota-se que, após encaminhamento à Contadoria, foram apresentados cálculos, com os quais os exequentes concordaram, ressalvando eventual diferença entre a data do cálculo, agosto de 2025, e o efetivo levantamento. O executado, por sua vez, declarou não ter outras considerações sobre as contas, requerendo apenas a suspensão do processo até o julgamento do AREsp no 3049210/DF. O magistrado registrou que não houve impugnação aos cálculos e, por isso, homologou os valores apresentados pela Contadoria. Quanto ao Tema 1368 do STJ, consignou que não há prejuízo à apreciação dos cálculos, pois estes foram elaborados conforme parâmetros da perícia contábil anteriormente homologada, decisão que já transitou em julgado. Destacou que o julgado do STJ é posterior ao laudo pericial e à decisão homologatória, razão pela qual não se aplica ao caso, afastando a pretensão do executado, razão pela qual determinou a expedição de alvará de levantamento em favor dos exequentes para recebimento de R$ 887.999,51. De plano, destaque-se o fato de que o executado já havia interposto o Agravo de Instrumento Agravo de Instrumento n.o 0742822-54.2024.8.07.0000, que foi desprovido nos termos do acórdão n.o 1961497, cujas teses se resumem em dois pontos: i) a taxa SELIC, estabelecida pela Lei no 14.905/2024 como índice de juros e correção monetária no artigo 406 do Código Civil, não possui efeito retroativo e não pode ser aplicada a débitos judiciais com coisa julgada. ii) a aplicação retroativa da taxa SELIC em processos com sentença transitada em julgado viola os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Não se conformando com o resultado do julgamento, opôs embargos de declaração que foram rejeitados por acórdão integrativo n.o 1993041, sem alteração do resultado, o que ensejou a interposição do Recurso Especial que, inadmitido, foi alçado por força do subsequente Agravo n.o 3049210 - DF (2025/0356070-4). Entrementes, a decisão proferida pela presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 28/10/2025, não conheceu o Agravo, o que ensejou a interposição do respectivo Agravo Interno, ainda não julgado, conforme pesquisa no site do STJ, realizada nesta data: (https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&amp;componente=MON&amp;sequencial=343747210&amp;tipo_documento=documento&amp;num_registro=202503560704&amp;data=20251103&amp;formato=PDF) Nota-se que o requerimento formulado pelo executado, tanto neste Agravo quanto no que foi interposto perante o STJ, converge para o sobrestamento da execução e da expedição de alvará de levantamento de quantias depositadas em Juízo, até o julgamento final do Agravo no REsp n° 3049210/DF. Isto é, na essência, são idênticas as razões impugnativas. Não é razoável a exigência de caução idônea pelos agravados, já que no mesmo petitório o executado cogita o possível levantamento de valores incontroversos, pleiteando por nova apuração do débito com a aplicação da taxa Selic, observando o art. 406 do CC e o Tema 176/STJ. Diz o artigo 406, do Código Civil, com a alteração promovida pela Lei 14.905/24: Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) § 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) § 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) § 3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) (Grifo nosso) Sob a diretriz normativa, não se vislumbra fundamento suficiente para que ocorra a suspensão do curso do cumprimento de sentença, já que, nos termos do art. 5o da Lei no 14.905/2024, mantêm-se a aplicação da taxa SELIC na correção de dívidas civis, em substituição à incidência cumulada de correção monetária e de juros de mora (RESp no 1.795.982/SP): Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos: I - na data de sua publicação, quanto à parte do art. 2o que inclui o § 2o no art. 406 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); e II - 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos. (grifo nosso) Essa nova legislação, embora válida e eficaz para os processos futuros, não pode ser aplicada retroativamente para modificar os critérios de cálculo de juros de processos com sentença transitada em julgado, em respeito ao mandamento constitucional da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica que orienta a estabilidade das relações jurídicas. Nesse sentido: (Acórdão 1923541, 0732536-48.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL). Sobre o tema, trago outra jurisprudência desta Corte de Justiça: [...] 4. O montante a ser ressarcido ao embargante deverá ser corrigido monetariamente segundo a variação do INPC e acrescido de juros de mora, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, até a data da publicação da Lei no 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, quando deverá ser observada a sistemática de cálculo estabelecida na referida norma. 4.1. A correção monetária deve incidir a partir do desembolso do montante a ser ressarcido e os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de condenação vinculada a obrigação de natureza contratual. 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1906966, 0700430-96.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024) (grifo nosso). Sob tais circunstâncias, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não vislumbro, por ora, os motivos caracterizadores que possam viabilizar a suspensão dos efeitos da decisão que homologou as contas judiciais e determinou a expedição de alvará. Com tais considerações, não há como acolher as razões do devedor, o que impende afirmar, pela estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, que os requisitos legais do art. 1.019, I, do CPC não estão presentes, carecendo o agravante da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, a tramitação do processo executivo tem observado a liturgia legal, e o AREsp sequer foi conhecido, embora haja novo recurso interposto perante o STJ. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’ (fumus boni iuris), fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’ (periculum in mora), porquanto são requisitos que devem coexistir para o deferimento, razão pela qual, e ausentes os requisitos legais, impõe-se, por ora, a manutenção da decisão ora agravada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o presente recurso apenas no efeito devolutivo, até o julgamento de mérito pelo colegiado da 2a Turma Cível. Intimem-se os exequentes/agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem (art. 1.019, I, CPC), sem necessidade de informações. Brasília, 17 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator